Tribunal: STF
Processo: AI 218394
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
Embargos recebidos para declarar a tempestividade do agravo regimental, ao qual se nega, todavia, provimento, por ser o traslado do acórdão recorrido peça essencial à formação do instrumento de agravo contra despacho indeferitório de recurso extraordinário (CPC, art. 544, § 1º e Súmula 288 do Supremo Tribunal).